Tribunal: TJSP
Processo: 2092554-22.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Levantamento de Valor
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-26
Data de publicação: 2020-07-26

Ementa:
ALVARÁ JUDICIAL. Determinação de emenda da petição inicial para constar apenas o pedido de levantamento dos valores de PIS e FGTS, excluindo-se os demais. Inadmissibilidade. Doutrina e jurisprudência dominantes têm flexibilizado a previsão contida no art. 666 do CPC/2015 em hipóteses excepcionais, notadamente quando o acervo hereditário é composto de poucos bens ou valores irrisórios sem

Ementa:
ALVARÁ JUDICIAL. Determinação de emenda da petição inicial para constar apenas o pedido de levantamento dos valores de PIS e FGTS, excluindo-se os demais. Inadmissibilidade. Doutrina e jurisprudência dominantes têm flexibilizado a previsão contida no art. 666 do CPC/2015 em hipóteses excepcionais, notadamente quando o acervo hereditário é composto de poucos bens ou valores irrisórios sem necessidade de inventário ou arrolamento. Além disso, os arts. 1o e 2o da Lei no. 6858/80 permitem a liberação de saldos bancários cujo valor não ultrapasse 500 OTNs. Necessidade de se aguardar a resposta dos ofícios dirigidos às instituições financeiras para que se possa avaliar a possibilidade de concessão do alvará.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000572739
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2092554-22.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes MIGUEL
BARABBA
(ESPÓLIO)
e
GIOCONDA
BRANCONARO
BARABBA
(INVENTARIANTE), é agravado O JUIZO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente), MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES E COSTA NETTO.
São Paulo, 26 de julho de 2020.
PAULO ALCIDES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2092554-22.2020.8.26.0000 -Voto no 39920
2
VOTO No 39920
AGRAVO DE INSTRUMENTO : 2092554-22.2020.8.26.0000
COMARCA
: SÃO PAULO
AGRAVANTE(S): MIGUEL BARABBA E OUTRO
AGRAVADO(S) : O JUÍZO
MM. JUIZ (A): VIRGÍNIA MARIA SAMPAIO TRUFFI
ALVARÁ JUDICIAL. Determinação de emenda da petição inicial
para constar apenas o pedido de levantamento dos valores de PIS e
FGTS, excluindo-se os demais. Inadmissibilidade. Doutrina e
jurisprudência dominantes têm flexibilizado a previsão contida no
art. 666 do CPC/2015 em hipóteses excepcionais, notadamente
quando o acervo hereditário é composto de poucos bens ou valores
irrisórios sem necessidade de inventário ou arrolamento. Além
disso, os arts. 1o e 2o da Lei no. 6858/80 permitem a liberação de
saldos bancários cujo valor não ultrapasse 500 OTNs. Necessidade
de se aguardar a resposta dos ofícios dirigidos às instituições
financeiras para que se possa avaliar a possibilidade de concessão
do alvará.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
GIOCONDA
BRANCONARO
BARABBA,
interpõe recurso de agravo de instrumento contra a r. decisão (fl. 29),
proferida nos autos do pedido de alvará judicial relativo aos bens deixados
pelo ESPÓLIO DE MIGUEL BARABBA, que determinou que a autora
proceda à emenda da petição inicial para o prosseguimento do processo, a
fim de constar apenas o pedido de levantamento dos valores de PIS e
FGTS, excluindo-se os demais, no prazo de 20 dias.
Sustenta, em síntese, que o falecido não deixou
outros bens e que recebia apenas o LOAS para sua manutenção, de
modo que deve ser autorizado o alvará para a movimentação ou saque
de sua conta bancária, sem a necessidade de abertura de inventário
para tanto (fls. 01/05).
O efeito suspensivo foi concedido.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2092554-22.2020.8.26.0000 -Voto no 39920
3
Preservado o entendimento do d. Magistrado a
quo, doutrina e jurisprudência dominantes têm flexibilizado a previsão
contida no artigo 666 do CPC/2015 em hipóteses excepcionais,
notadamente quando o acervo hereditário é composto de poucos bens
ou valores irrisórios.
Como ensina Silvio de Salvo Venosa: “A prática
demonstrou que em certas situações, apesar da obrigatoriedade do
inventário e da partilha, tais requisitos podem ser simplificados ou até
dispensados. Como não há interesse do fisco, quando a herança é
composta somente de valores mobiliários, ou de um único bem móvel
(um automóvel, por exemplo) sendo poucos e conhecidos os herdeiros,
passou-se à prática de permitir tão-só um pedido de alvará para
liberação desses valores aos herdeiros e à cônjuge, levando-se em
consideração, principalmente, o caráter finalístico da lei a
instrumentalidade do processo. Assim, normalmente, se faz quando se
cuida, por exemplo, apenas de autorizar a transferência de um
automóvel, ou a abertura de um cofre de aluguel, como único bem
deixado pelo de cujus” (DireitoCivil, vol. 7, Direito das Sucessões, São
Paulo: Editora Atlas S/A, p. 236).
Além disso, dispõem os arts. 1o e 2o da Lei no.
6858/80:
“Art.
1o
-
Os
valores
devidos
pelos
empregadores aos empregados e os montantes das contas
individuais do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e do
Fundo de Participação PIS-PASEP, não recebidos em vida
pelos respectivos titulares, serão pagos, em quotas iguais,
aos dependentes habilitados perante a Previdência Social ou
na forma da legislação específica dos servidores civis e
militares, e, na sua falta, aos sucessores previstos na lei
civil, indicados em alvará judicial, independentemente de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2092554-22.2020.8.26.0000 -Voto no 39920
4
inventário ou arrolamento. (...)
Art. 2o - O disposto nesta Lei se aplica às
restituições relativas ao Imposto de Renda e outros tributos,
recolhidos por pessoa física, e, não existindo outros bens
sujeitos a inventário, aos saldos bancários e de contas
de cadernetas de poupança e fundos de investimento
de valor até 500 (quinhentas) Obrigações do Tesouro
Nacional”. (grifo nosso)
Vê-se, portanto, que os saldos bancários de até
500 OTN's poderão ser levantados pelos dependentes do falecido titular
da aplicação mediante alvará judicial, independentemente de inventário
ou arrolamento, desde que não haja outros bens a inventariar.
Nos presentes autos, a agravante pretende o
levantamento de valores que constavam na conta bancária do falecido,
relativos ao benefício do LOAS, bem como de FGTS e PIS/PASEP.
Assim, enquanto não oficiadas às instituições
financeiras para saber o quanto havia depositado e se foi ultrapassado o
montante de 500 OTN's, é desnecessária a emenda da petição inicial.
De rigor, portanto, a reforma da r. decisão.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao
agravo.
PAULO ALCIDES AMARAL SALLES
Relator